Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.
2. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito.
3. Não há se falar em excesso na consideração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade quando sobressai um maior juízo de reprovação da conduta do réu, ante a intensidade do dolo caracterizada pela premeditação.
4. Não há reprovabilidade maior no crime de roubo quando o agente permanece à espreita da vítima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.